Tribunal: TJPA
Processo: 0812887-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812887-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: MOISES DE FREITAS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DE DESAFORAMENTO FORMULADA PELO JUÍZO SINGULAR. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. OCORRÊNCIA. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva objurgada perdura por mais de 4 (quatro) anos, sem solução de continuidade, verificando-se que o paciente foi pronunciado em 14 de julho de 2020, “ou seja, há mais de 3 anos, circunstância que denota excesso de prazo mesmo que vencida a primeira fase do rito escalonado do júri” (RHC n. 92.408/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2019).

2. Na linha do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, “embora louvável a postura do juízo de primeiro grau, ao solicitar o desaforamento do julgamento, de zelar pela imparcialidade do júri, por vislumbrar a existência de elementos concretos que pudessem comprometê-la, o atraso na submissão do paciente a julgamento por seu juiz natural não pode ser imputado à defesa, mas sim ao aparelho judiciário” (STF, HC n. 136.183/PE, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02/08/2017).

3.
In casu
, para além de qualquer juízo de mérito sobre o pedido de desaforamento formulado por representação do próprio juízo monocrático, o pleito de deslocamento do julgamento em plenário se qualifica como elemento determinante para que se reconheça o excesso de prazo da segregação cautelar do paciente, sobretudo por potencializar a imprevisibilidade acerca da nova data de realização da sessão do Tribunal do Júri.

4. Além disso, é inegável a existência de gargalo temporal superior a 1 (um) ano entre o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo coacto, ocorrido em 16 de dezembro de 2020 e o retorno dos autos à vara de origem, em 06 de abril de 2022, aspecto que foi sobremaneira potencializado diante da imprevisão quanto ao novo julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri.

5. Ordem conhecida e parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso, por medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais serão fixadas pelo juízo impetrado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/12/2023 a 07/12/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER da impetração e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MOISÉS DE FREITAS ROCHA
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves e Termo Judiciário de Bagre/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0002622-81.2019.8.14.0079. Na origem, o coacto foi pronunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, II do CP e está preso cautelarmente desde 05 de agosto de 2019.

Em razões de direito, sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, apontando violação ao princípio da homogeneidade e pugnando, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela revogação da cautelar objurgada e expedição de alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15722017.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e o itinerário da ação penal subjacente (ID n. 15835761).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n. 15941506).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo da custódia preventiva do paciente, preso em 05 de agosto de 2019. Pondera-se que nada obstante o coacto já tenha sido pronunciado, a tramitação dos autos originários foi suspensa em virtude de pedido de desaforamento formulado pela autoridade coatora. Além do excesso de prazo da segregação, aponta-se a fundamentação inidônea do decreto constritivo, editado e mantido em malferimento ao postulado da homogeneidade, circunstância que aliada aos predicados pessoais favoráveis do paciente ensejariam a revogação da prisão impugnada.

Assim equacionada a questão, importa deixar bem vincado que na hipótese de impetração voltada contra
excesso de prazo
é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). Nesse particular, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
(STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021).

Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática.

Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022).

Bem examinados os autos originários, verifica-se que
o paciente foi preso cautelarmente em 05 de agosto de 2019 (ID n. 45695143)
e pronunciado em
14 de julho de 2020 (ID n. 56965880 - Pág. 4)
. Contra a sentença de pronúncia o coacto interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o E. TJPA, de modo que os autos foram encaminhados à instância superior em
1º de setembro de 2020 (ID n. 45695347 - Pág. 6)
e apenas retornaram à vara de origem em
06 d
e abril de 2022 (ID n. 56967828)
. Após, em
19 de abril de 2023 (ID n. 91156508)
, o curso processual foi suspenso em razão de representação de desaforamento proposta pelo juízo impetrado, estando os autos do incidente em tramitação neste Tribunal desde então.

Como se nota, a prisão preventiva do coacto perdura por mais de 4 (quatro) anos, sem solução de continuidade. Nesse interregno, é certo que a custódia foi revista e mantida em diversas ocasiões, sendo igualmente correto que a autoridade impetrada demonstra ter envidado todos os esforços para impulsionar o andamento do feito. No entanto
, é inegável a existência de gargalo temporal superior a 1 (um) ano entre o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo coacto, ocorrido em 16 de dezembro de 2020 (ID n. 15839633 - Pág. 7) e o retorno dos autos à Vara de origem, em 06 de abril de 2022, aspecto que foi sobremaneira potencializado diante da imprevisão quanto ao novo julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri.

Nesse contexto, para além de qualquer juízo de mérito sobre o pedido de desaforamento, entendo que o referido pleito se qualifica como elemento determinante para que se reconheça, no presente momento do itinerário processual, o excesso de prazo da segregação cautelar do paciente, sobretudo por aumentar a imprevisibilidade acerca da nova data de realização da sessão de julgamento da ação penal subjacente.

Convém ressair que o coacto já foi pronunciado, sendo certo que a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de que
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos do enunciado da Súmula nº 21 do STJ, entendimento corroborado pela Súmula nº 02 deste E. Tribunal de Justiça. Nada obstante, também com amparo na jurisprudência do STJ, tenho que, na espécie, a aplicação do enunciado sumular merece ser afastada, uma vez que o paciente foi pronunciado em
14 de julho de 2020,
“ou seja, há mais de 3 anos, circunstância que denota excesso de prazo mesmo que vencida a primeira fase do rito escalonado do júri” (
RHC n. 92.408/BA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2019).

Nesse diapasão, também afasto eventual linha argumentativa no sentido de que a demora em apreço estaria vinculada à interposição de RESE pelo paciente, “o que não teria propósito, pois o recurso constitui o exercício de um direito constitucional no plano da ampla defesa (art. 5º, LV), pelo qual o recorrente não pode ser responsabilizado. Ao órgão judiciário é que incumbe fazer o julgamento em tempo razoável” (STJ,
RHC n. 167.213/ES
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 28/10/2022). Além disso, verifica-se que o referido instrumento recursal foi julgado em cerca de 5 (cinco) meses, havendo, no entanto, delonga injustificada na devolução dos autos à origem, sem que o recorrente tenha contribuído para tal atraso.

Dessa forma, “embora louvável a postura do juízo de primeiro grau, ao solicitar o desaforamento do julgamento, de zelar pela imparcialidade do júri, por vislumbrar a existência de elementos concretos que pudessem comprometê-la, o atraso na submissão do paciente a julgamento por seu juiz natural não pode ser imputado à defesa, mas sim ao aparelho judiciário” (STF,
HC n. 136.183/PE
, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02/08/2017).

Sem embargo, ao passo que reconheço o excesso de prazo na situação em foco, um exame acurado das nuances do caso concreto denota que o coacto foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, do CP, tendo, conforme exposto no decreto constritivo, agido de maneira desproporcional à agressão da qual fora vítima, matando com 4 (quatro) golpes de faca o seu agressor, só interrompendo a conduta delitiva após intervenção de terceiros” (ID n. 15839625 - Pág. 6). Logo, diante da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
utilizado, justifica-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 282, §5º c/c art. 319, ambos do CPP. (Nesse sentido: STJ,
HC 470.162/PE
, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26/04/2019).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente
MOISÉS DE FREITAS ROCHA
, decretada nos autos da Ação Penal n. 0002622-81.2019.8.14.0079, exceto se por outro motivo não estiver preso, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais serão fixadas pelo juízo impetrado, a quem competirá adotar as providências necessárias para o cumprimento do presente
decisum.

Por fim, registre-se que a concessão da ordem não obsta a decretação de futura prisão preventiva, que poderá ser novamente imposta caso descumpridas as medidas cautelares que serão fixadas, ou na hipótese de fatos novos supervenientes, aos ditames do art. 282, §4º, c/c art. 316, ambos do CPP.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/12/2023